Tribunal: TJDFT
Processo: 0725235-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. PUBLICAÇÃO. GOOGLE. ILICITUDE. CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar demonstrados os requisitos estabelecidos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito do demandante (fumus boni iuris) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
2. Havendo efetiva controvérsia sobre a existência, ou não, de ilicitude na publicação de avaliação pelo réu, no Google, acerca dos serviços advocatícios prestados pelo autor, revela-se prematura qualquer medida antecipatória de exclusão do conteúdo, sob pena, inclusive, de se praticar censura prévia.
3. Somente após a instrução adequada é que o magistrado terá condições de firmar convicção sobre eventual responsabilidade civil do réu advinda da avaliação publicada no Google.
4. Agravo conhecido e não provido.